Tribunal: TJDFT
Processo: 0743242-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. JUIZO CRIMINAL E VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA MULHER IDOSA. CONTEXTO FAMILIAR. INCIDENCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Competência suscitado por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher em face de decisão declinatória de competência proferida por Juízo Criminal, o qual entendeu que o caso em investigação envolve violência contra mulher, idosa e vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se as supostas condutas apuradas atraem a incidência da Lei 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3.1. Por sua vez, o art. 40-A da Lei n. 11.340/2006 – incluído pela Lei 14.550, de 2023 – estabelece que, nas situações previstas no art. 5o da mesma Lei, aplica-se a legislação especial, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Na situação em exame, as investigações indicam que o sobrinho da vítima – com o qual possuía forte vínculo afetivo –, utilizava-se desta relação de confiança para praticar violência de cunho patrimonial ao subtrair valores de sua conta bancária e pagar despesas pessoais, privando-a de suas necessidades mais básicas.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília (o suscitante).